Tribunal: TJPA
Processo: 0807163-38.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807163-38.2024.8.14.0051

APELANTE: GERALDA NOGUEIRA FARIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada que alega desconhecer contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante da ausência de informação adequada quanto à natureza do contrato e da cobrança de valores que não amortizavam o débito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora visando à declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento decorrente de contratação não informada de cartão de crédito RMC; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou que prestou informações claras e adequadas à consumidora sobre a contratação do cartão de crédito RMC.

4. A ausência de transparência contratual violou o dever de informação previsto no CDC, configurando vício de consentimento.

5. Os descontos realizados em benefício previdenciário sem anuência informada caracterizam cobrança indevida, sendo devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a má-fé do fornecedor.

6. Presente o dano moral, decorrente de prática abusiva que compromete a renda da consumidora e configura afronta à dignidade da pessoa humana. Indenização arbitrada em R$ 4.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. É nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando não demonstrada a ciência clara e prévia do consumidor quanto à natureza jurídica da operação.

2. Configura má-fé a prática de desconto indevido sobre benefício previdenciário mediante contratação não esclarecida, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.

3. A cobrança indevida e a conduta desleal do fornecedor ensejam dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo, por violação aos deveres de informação e boa-fé nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43 e 54; TJPA, Apelação Cível nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Des.ª Maria do Ceo Maciel Coutinho; TJPA, Apelação Cível nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11/11/2025 a 18/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por GERALDA NOGUEIRA FARIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do BANCO BMG S.A.

Na origem, a autora alegou ter sido induzida a contratar um empréstimo consignado, mas foi surpreendida pela cobrança de valores oriundos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem que houvesse sua expressa anuência. Sustenta que jamais recebeu qualquer cartão de crédito e que os descontos mensais, desde fevereiro de 2017, jamais amortizaram o saldo devedor, gerando uma dívida eterna, com manifesta abusividade.

O juízo a quo julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que a autora não comprovou minimamente a inexistência de relação jurídica ou o vício de consentimento, ao passo que a ré apresentou instrumentos contratuais, extratos e planilhas demonstrando a validade da relação negocial.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de que não contratou cartão de crédito e que os descontos, ainda que mensais, jamais amortizaram o débito, tornando-se, por consequência, abusivos. Requereu a reforma da sentença, com a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG defendem a validade do contrato firmado e a regularidade dos descontos efetuados, argumentando que a autora anuiu expressamente à contratação do produto "BMG Card", inclusive com saque de valores e envio de faturas.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o breve Relatório.

VOTO

DECIDO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo a decidi-lo monocraticamente, em conformidade com o previsto no art. 133, XII, “d” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil.

A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022.

A controvérsia gira em torno da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Modalidade RMC. Da análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado pela instituição financeira a efetiva ciência da parte consumidora quanto à natureza jurídica do produto contratado.

Adianto que a sentença merece ser reformada.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor, ensejando a aplicação de encargos contratuais em patamar elevado e, muitas vezes, impagável, tornando o consumidor um eterno devedor.

Por outro lado, no mútuo na modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas fixas pré-determinadas. Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando sobremaneira os consumidores.

No caso concreto, da análise detida da documentação ofertada com a defesa, observo que a instituição financeira apresentou o contrato, entretanto, não demonstrou a demonstração de informação adequada e esclarecida para a consumidora. O contrato de empréstimo apresentado não demonstra de forma clara que não se trata de um empréstimo pessoal e nem mesmo houve a comprovação de que o banco prestou informações de forma suficiente e clara, acerca da modalidade e do funcionamento da contratação que estava sendo celebrada,
especialmente no que tange à forma e o tempo de pagamento,
além das peculiaridades dos ônus dele decorrentes.

Por sua vez, quanto ao recurso da autora, merece acolhimento parcial. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a repercussão dos fatos, a condição da autora - idosa, aposentada e hipossuficiente - e a conduta da parte ré, caracterizada por manifesta deslealdade contratual.

Dessa forma, concluo que o
banco recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvido com uma proposta de
contratação de um tipo de crédito que só atende aos interesses da instituição financeira.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo na modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas fixas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores,
pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Portanto, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

In casu
̧ resta caracterizada a
violação ao dever de informação
, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com correção, clareza, precisão e ostensividade sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo, além de claramente ofendidos os princípios da probidade e boa-fé contratual
.

Sobre o
dever de informação
da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA 0006391-49.2016.8.14.0032. Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021).

Assim, considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira não deixa claro que o consumidor pretendia a contratação de reserva de margem consignada e muito menos, a ciência daquele acerca dos contornos que envolvem tal modalidade, reformo a sentença para
declarar a nulidade da relação jurídica
.

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A prática abusiva da instituição financeira em oferecer serviço/produto diverso daquele pretendido pelo consumidor, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Diante disso, fácil concluir que a autora possui o direito de ter o valor restituído em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado, em relação aos descontos realizados nos contracheques.

Dessa forma, reformo a sentença para condenar o banco a restituir em dobro o valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da apelante desde fevereiro de 2017.

Na sequência, quanto ao pleito de danos morais, entende-se que
também assiste razão à apelante.

Entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco em sua forma de contratação leonina, perpetrando uma dívida desenfreada, lançada em cartão de crédito não pretendido, reduzindo a renda mensal do contratante e configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Sem dúvida, a reserva
indevida
de margem consignável descontada em contracheque, acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulado pela apelante encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Portanto, arbitro a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte. Cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020).

Logo, por onde quer que se analise a questão, merece reforma a decisão que julgou improcedente a demanda.

Sentença reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes (contrato de cartão de crédito-RMC) e deferir a devolução dos valores indevidamente pagos, em dobro, no limite do valor postulado a esse título. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Defiro ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos
Relator

Belém, 19/11/2025